Tribunal: CARF
Processo: 15758.720003/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante e a decisão de piso demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO MONTANTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM LEI. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
A suspensão da exigibilidade do montante do crédito tributário que se encontra pendente de julgamento o seu acertamento se encontra devidamente amparada automaticamente pelo dispositivo constante do artigo 151, III, da Lei no 5.172/66 (CTN).
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA PENAL.
A retroatividade benigna tributária trazida pela Lei no 14.689/2023, alterando os dispositivos constantes do artigo 44 da Lei no 9.430/96, é um princípio que permite a aplicação de uma lei mais benéfica para o contribuinte, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado.Está prevista no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (CTN).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15758.720003/2014-91
ACÓRDÃO
2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 DE AGOSTO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDILAINE LOPES SZWARCTUCH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante e a decisão de piso demonstrado de forma clara e
precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao
contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em
observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo,
nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO MONTANTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM LEI. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
A suspensão da exigibilidade do montante do crédito tributário que se
encontra pendente de julgamento o seu acertamento se encontra
devidamente amparada automaticamente pelo dispositivo constante do
artigo 151, III, da Lei no 5.172/66 (CTN).
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no
105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso
e
tais
exames
forem
considerados
indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA
PENAL.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
2
A retroatividade benigna tributária trazida pela Lei no 14.689/2023,
alterando os dispositivos constantes do artigo 44 da Lei no 9.430/96, é um
princípio que permite a aplicação de uma lei mais benéfica para o
contribuinte, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado. Está
prevista no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento de São Paulo (DRJ/SP1), acórdão 16-63.037, -18a Turma, fls. 590/626 que julgou
improcedente a impugnação ao lançamento tributário que se encontra às fls. 514/560, devidamente
consubstanciado no Auto de Infração de fls. 484/506, que apurou crédito tributário sobre o montante
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
3
do acréscimo patrimonial a descoberto caracterizado pela não comprovação da origem de depósitos
bancários.
A fundamentação para a apuração do crédito tributário ora sendo vergastado pelo
presente recurso voluntário se encontra bem descrita no Termo de Representação Fiscal para Fins
Penais, processo no 10880.721821/2014-82, fls. 2/3, em apenso, em que relata:
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS
Senhor Delegado da Receita Federal em Santo André - SP, Senhor Delegado da
Receita Federal em Santo André - SP,
I – INTRODUÇÃO
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil OSVALDO AKIRA KATO, matrícula
1.356.679, em procedimento fiscal junto à contribuinte EDILAINE LOPES
SZWARCTUCH, CPF 251.302.308-09, estabelecida na R RAUL POMPEIA 714, V.
POMPEIA, SÃO PAULO, SP, tendo verificado fatos que, EM TESE, configuram a
prática de ilícito previsto nas legislações previdenciária e penal, formaliza a
presente REPRESENTAÇÃO, acompanhada das respectivas provas e elementos de
convicção.
II – ILÍCITOS Art. 1o da Lei no 8.137/90. “Constitui crime contra a ordem tributária
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante
as seguintes condutas:” I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às
autoridades fazendárias;
II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
III - DESCRIÇÃO DOS FATOS
Apuramos na DIRPF/2012 que a fiscalizada EDILAINE LOPES SZWARCTUCH fez uso
de uma das táticas para “esquentar” o dinheiro recebido, informou rendimentos
isentos na rubrica “Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a
título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS”, de valor de R$ 187.425,00, e
em resposta à intimação informou/confessou tratar-se de “ERRO” de informação.
Nas DIRPF/2011(AC 2010) e DIRPF/2013(AC 2012), os rendimentos tributáveis
apurados (depósitos bancários não comprovados) por esta fiscalização
simplesmente não foram informados.
Indubitavelmente, a prática da contribuinte de omitir rendas teve o propósito
deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por
parte da fiscalização, da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Frise-se que está conduta ocorreu em todo o período fiscalizado, 2010 a 2012,
caracterizando uma prática reiterada.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
4
A reiteração da entrega de declarações em valores expressivamente inferiores aos
rendimentos omitidos, caracteriza o intuito doloso e autoriza a qualificação da
multa. Neste caso, não se poderia concluir pela ocorrência de um erro eventual,
de ordem meramente material, passível de tributação sem a caracterização de
qualquer intuito fraudulento.
Analisando as informações referentes à “Operação Publicano” e as DIRPFs do
período fiscalizado, inferimos:
a) As contas correntes da fiscalizada receberam dinheiros advindos de atividades
supostamente ilícitas de seu ex-cônjuge.
b) Os rendimentos declarados nas DIRPFs como recebidos de pessoas físicas não
foram comprovados nem justificados.
c) Houve omissão de rendimentos tributáveis relativos aos depósitos bancários
não comprovados.
d) Reiteração dos procedimentos acima.
De tudo que foi apresentado acima, concluímos que a conduta do fiscalizado
tipifica-se, em tese, em crime contra a ordem tributária, conforme estabelece os
incisos I e II do artigo 1°da Lei no 8.137/90
IV – CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Foi efetuado o lançamento de IRPF relativo aos anos-calendário de 2010 a 2012.
Foi aplicada multa qualificada, passível de redução, no montante equivalente a
150% do valor do imposto devido, relativamente à infrações realizada com o
intuito de reduzir o imposto devido na declaração citada.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA
Imposto: 183.438,57
Juros: 30.995,26
Multa: 275.157,86 Valor do Crédito Apurado: 489.591,69
V – QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS / PESSOAS RELACIONADAS
EDILAINE LOPES SZWARCTUCH, CPF 251.302.308-09, brasileira, residente e
domiciliado R RAUL POMPEIA 714, V. POMPEIA, SÃO PAULO, SP – CEP 05025-010.
VITOR AURELIO SZWARCTUCH, CPF 075.345.498-09, brasileiro, residente e
domiciliado R RAUL POMPEIA 714, V. POMPEIA, SÃO PAULO, SP – CEP 05025-010
– ex-cônjuge de EDILAINE LOPES SZWARCTUCH.
VI – RELAÇÃO DOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS
Foram anexados a este processo os seguintes documentos:
Autorização Judicial Operação “Publicano”
Termo de Verificação Fiscal Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do
processo;
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
5
AI - Auto de Infração emitido
DIRPF/2011, DIRPF/2012 e DIRPF/2013
(...)
A ação fiscal levada a efeito contra a ora recorrente foi como desdobramento da
operação encetada pela Polícia Federal denominada “Operação Publicano” em desfavor do
servidor da carreira de Auditoria da Receita Federal VÍTOR AURÉLIO SZWARCTUCH, fls. 13, seu
esposo, que nos autos do processo judicial no 0005578-49.2013.403.6181, cópia às fls. 4/35 do
processo em apenso, sofreu inclusive a determinação da prisão temporária.
O acórdão da autoridade de piso de no 16-63.037, 18a Turma da DRJ/SP1, se
encontra devidamente ementado como segue:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido por autoridade competente,
contendo todos os dados previstos na legislação de regência, em especial o
tributo a ser fiscalizado e respectivo período de apuração.
Inexiste obrigatoriedade de informar ao contribuinte os critérios e diretrizes que
conduziram à sua seleção para fiscalização.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS REQUISIÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
(RMF).
O relatório circunstanciado, exigido pelo Decreto no 3.724/2001, destina-se a
convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de emissão da
RMF - Requisição de Movimentação Financeira. In casu, demonstrada claramente
a indispensabilidade das Requisições de Informações sobre Movimentação
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
6
Financeira (RMF), mediante relatório constante da Solicitação de Emissão de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira, não se vislumbra a
existência de vícios que inquinem de nulidade o presente lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações
tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os contribuintes infratores,
em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
Configurada a existência de dolo, impõe-se ao infrator a aplicação da multa
qualificada prevista na legislação de regência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de
19 de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS APLICÁVEIS.
À autoridade administrativa julgadora não compete formar juízo sobre a validade
jurídica das normas aplicadas na determinação do crédito tributário, sendo-lhe
defeso apreciar arguições de aspectos da constitucionalidade do lançamento
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
7
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Devidamente cientificado da citada decisão em 22/12/2014, fls. 630, protocolou o
presente recurso voluntário em 16/01/2015 de fls. 632/660, onde em síntese alega, repetindo os
mesmos argumentos que foram expendidos em sua peça impugnatória que se encontra às
fls.514/560:
1. Assim como na sua peça impugnatória, trata inicialmente da tempestividade da
apresentação do presente recurso voluntário; argui da necessidade de
concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso Voluntário; traça uma
contextualização dos fatos a partir do início da fiscalização;
2. No item IV da sua peça recursal, argui como preliminares nos subitens III; III.1, a
nulidade do Auto de Infração em face, ao seu entender da inexistência de
finalidade e vicio da inadequação do MPF – Mandado de Procedimento Fiscal;
3. Como matérias de mérito, alega em sua peça recursal:
a. Da impossibilidade, ao seu entender, de utilização de todos os valores de
depósitos em conta corrente para arbitramento da base de cálculo do
lançamento ora sendo guerreado;
b. Argui que, ao seu entender, a multa aplicada ao lançamento ora guerreado
teria o seu caráter confiscatório;
c. Ao seu entender, ainda haveria nulidade do lançamento em face do
procedimento de fiscalização ter-se iniciado em São Paulo e sido concluído
no município de Santo André-SP;
4. Alfim da sua peça recursal, pede:
a. Preliminarmente, declarar a NULIDADE do Mandado de Procedimento Fiscal
em questão, assim como os demais atos dele decorrentes, inclusive o auto
de infração ora impugnado, tendo em vista os vícios e a inadequação do
mandado de procedimento fiscal que instaurou a fiscalização da qual
decorreu o auto de infração impugnado por meio da quebra de sigilo
bancário;
b. Reconhecer cerceamento de defesa pelos fatos dos documentos e
computadores estarem apreendidos pela POLÍCIA FEDERAL;
c. Reconhecer NULIDADE pelo início em SÃO PAULO e término em SANTO
ANDRÉ, fora do domicílio do contribuinte;
d. AFASTAR a BI-TRIBUTAÇÃO apontada em razão de ser conta conjunta
EILAINE E DARCY tão somente a partir de 2012;
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
8
e. No mérito, seja o Auto e Infração julgado improcedente/insubsistente, uma
vez que: o mesmo foi calculado por arbitramento com base em todos os
depósitos em conta corrente do contribuinte fiscalizada, porquanto é
imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores depositados
como renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto que,
por si só, depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de
renda, pois não caracterizam disponibilidade econômica de renda e
proventos;
f. Eventualmente, acaso o lançamento seja mantido por se entender que
houve algum ilícito, REVISAR/REDUZIR o valor do Auto de Infração de modo
que, acaso subsista a aplicação de qualquer penalidade a título de multa de
ofício, seja esta reduzida a 20% (vinte por cento) do imposto eventualmente
declarado não recolhido, tendo em vista ser este o patamar reconhecido
como justo e em estrita aos princípios do não-confiscatório, da
proporcionalidade e da razoabilidade;
g. Por fim, ainda que rejeitados todos os pedidos acima, há de ser julgado
parcialmente acolhida a presente Impugnação para o fim de AFASTAR o
agravamento da multa de ofício invocado de maneira abusiva/arbitrária pelo
agente fiscal, uma vez restar flagrante a inocorrência de qualquer hipótese
do art. 44, § 2o da Lei no 9.430/96.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições para
ser conhecido.
1. Delimitação da lide
A presente lide se encontra assentada sobre os seguintes pontos que foram
mantidos pela autoridade de piso e objeto do presente Recurso Voluntário:
a. Análise das preliminares que foram arguidas pela ora recorrente;
b. Como matérias de mérito:
b.1. A questão suscitada acerca do inconformismo pela aplicação da multa
agravada no percentual de 150%;
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
9
b.2. A questão da parte do lançamento cuja materialidade se encontra
assentada na base de cálculo apurada relativamente ao montante dos depósitos
de origem não comprovadas.
2. Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
Arrostando em sua decisão a autoridade de piso a arguição de nulidade do
lançamento ora renovada no bojo do presente recurso voluntário, afirmou peremptoriamente ao
rechaçá-la:
2.1. Nulidade do procedimento
“(...)
DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
À vista da análise supra, há de se constatar que todos os requisitos previstos no
art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal,
foram observados quando da lavratura do auto de infração, a saber:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da
Receita Federal - servidor competente para efetuar o lançamento -, perfeitamente
identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os Atos emitidos pelo
mesmo, no decorrer do procedimento fiscal, conforme designação pelo Mandado
de Procedimento Fiscal – Fiscalização no 08.1.90.00-2013-02151-5, fl. 03.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
10
O autuado, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado
procedimento fiscal, tendo sido concedido ao mesmo o mais amplo direito, pela
oportunidade de apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às
intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos no sentido de
tentar elidir as infrações apuradas pela fiscalização. Por fim, o contribuinte teve
ciência do mesmo, exercendo amplamente o seu direito de defesa, conforme
impugnação recebida e conhecida de fls. 514 a 560.
Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita observância
das normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as alegações
de nulidade do lançamento. (negrito consta do original)
(...)”.
Segundo lição de Leandro Paulsen et all na obra Direito Processual Tributário, sexta
edição revista e atualizada, Livraria do Advogado, preambularmente comentando o artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, que trata das nulidades dos atos administrativos no âmbito do Processo
Fiscal, assim o afirma:
“Nulidade no processo administrativo: incompetência ou violação ao direito de
defesa. Só deve ser reconhecida excepcionalmente, quando verificada: a)
incompetência do servidor que lavrou praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o
despacho ou decisão; ou b) violação ao direito de defesa do contribuinte em face
de qualquer outra causa, como vício na motivação dos atos (ausência ou equívoco
na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento de prova pertinente
e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de argumento de
defesa do contribuinte.”
A ora recorrente pede a declaração da nulidade do Mandado de Procedimento
Fiscal, e dos demais atos dele decorrentes, alegando cerceamento de defesa pelos fatos dos
documentos e computadores estarem apreendidos pela Polícia Federal, bem como em face do
Auto de Infração ter sido iniciado em São Paulo e concluído em Santo André-SP.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
11
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, além dos Termos de Intimação Fiscal e demais informações fiscais, não
deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores que ensejaram a glosa das compensações, bem como a multa e juros, não se cogitando
na nulidade do procedimento.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Outrossim, em se tratando da alegação de eventual cerceamento de defesa, assim já se
manifestou o presente órgão judicante:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa quando foi dado ciência à
contribuinte dos fatos que lhes estavam sendo imputados na denúncia fiscal; foi
garantido apresentar defesa, no prazo de trinta dias, contados da ciência do auto
de infração; foram apontados os fundamentos das infrações constantes da peça
acusatória; foi dado ciência da diligência requerida pela autoridade julgadora de
primeira instância, bem como oportunidade para manifestar-se sobre as
conclusões dos trabalhos fiscais; foram respondidas as teses de defesa
apresentadas na impugnação; e foi dado ciência da decisão a quo, facultando-lhe
recolher ou recorrer do crédito tributário mantido. Preliminar rejeitada. (...)” (2o
CC – Ac. 203-09149 – 3a C. – Rel. Luciana Pato Peçanha Martins – DOU 04.06.2004
– p. 31).
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento e a decisão de piso encontram-se
maculados por vício em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido
de demonstração do sustentado.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
2.2. Efeito Suspensivo ao Presente Recurso Voluntário
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
12
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário cujo montante se encontra
vergastado mediante o presente recurso voluntário é corolário automática das disposições
contidas no artigo 151, II, da Lei no 5.172/66 (CTN), destarte não carecendo de requerimento.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; (grifei e negritei)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
3. Mérito
3.1 Omissão de rendimentos
Alfim da sua peça recursal, pede o ora recorrente:
“No mérito, seja o Auto de Infração julgado improcedente/insubsistente, uma vez
que: o mesmo foi calculado por arbitramento com base em todos os depósitos em
conta corrente do contribuinte fiscalizada, portanto é imprescindível que seja
comprovada a utilização dos valores depositados como renda consumida,
evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto que, por si só, depósitos
bancários não constituem fato gerador do imposto de renda, pois não
caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos.” (negrito consta
do original)
3.1.1. Artigo 114, § 12, I, anexo II, da Portaria no 1.634/2023 (RICARF)
Considerando que as alegações de fundo do presente recurso voluntário, no
tocante ao montante principal das exações, em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de excertos do voto condutor neste particular, in verbis:
“(...)
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
13
DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR TODOS OS DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE
PARA ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Defende o impugnante que, no que concerne ao mérito da discussão dos autos,
ainda que superadas as nulidades acima mencionadas, cumpre advertir que o
auditor arbitrou a base de cálculo do imposto de renda com base em todos os
depósitos efetuados na conta-corrente dos Impugnantes. (negrito consta do
original)
De maneira completamente desarrazoada, diz, o auditor, ferindo o Princípio da
Proporcionalidade e da Capacidade Contributiva que pressupõem a incidência do
IRPF, admitiu, para si e para a arrecadação, que todos os depósitos efetuados na
conta-corrente do Impugnante, durante os 05 anos do período fiscal em análise,
significaram ontologicamente disponibilidade econômica, o que caminha na
contramão de qualquer senso jurídico ou econômico. O arbitramento da base de
cálculo nos moldes exercidos pela auditoria ora impugnada, além de impossível,
redunda em inequívoca bitributação.
À toda evidência, prossegue o impugnante, para que se admita a presunção de
omissão de rendimentos à vista da movimentação financeira, mesmo que extraída
de indevida quebra de sigilo bancário, é imprescindível que seja comprovada a
utilização dos valores depositados como renda consumida, evidenciando sinais
exteriores de riqueza, visto que, por si só, depósitos bancários não constituem
fato gerador do imposto de renda, pois não caracterizam disponibilidade
econômica de renda e proventos.
Argumenta que, o Conselho de Contribuintes, inclusive, já se manifestou sobre a
impossibilidade de tomar todos os depósitos em conta corrente para
arbitramento de base de cálculo de imposto de renda, em situação símile. Faz
transcrição de ementas de acórdãos do, então, Conselho de Contribuintes,
exarados em 08/12/1998.
O arbitramento de base de cálculo é uma presunção, uma ficção que pode ser
utilizada pelo FISCO em hipóteses limitadas. Contudo, essa presunção não pode
ser desarrazoada, apartada do senso lógico.
Consoante já se afirmou, prossegue em sua defesa, o auto de infração alçou uma
contingência absurda de quase quatrocentos mil reais, decorrente do fluxo de
valores que transitou na conta do contribuinte fiscalizada, muito embora tenha
restado patente e mesmo reconhecido pelo I. Fiscal, que os valores que
ingressaram em suas contas são, em boa parte, correspondente a pagamentos
relativos à prestação de serviços contábeis prestados pelo Sr. Vitor Aurélio,
devedor solidário e genro do fiscalizado.
Por fim, argumenta que, o auto de infração atingiu um valor que é deveras
superior ao próprio patrimônio do Impugnante, atingindo a sua própria condição
de dignidade. Ocorre que tais valores não refletiram acréscimo patrimonial, tendo
em vista que grande parte dos valores depositados em conta-corrente não
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
14
ingressou na esfera de bens e de direitos do Impugnante. E mais, foram tributados
quando do reconhecimento dos mesmos rendimentos pelos respectivos titulares
dos créditos.
Assim, conclui o impugnante que o arbitramento da base de cálculo do imposto
de renda levando em consideração todos os depósitos efetuados fere importantes
princípios constitucionais que devem ser observados por esta instância
administrativa:
A inconformidade do impugnante acerca da exigência consubstanciada no Auto de
Infração de fls. 514 a 560, compreendendo a tributação dos rendimentos omitidos
provenientes de valores creditados em conta de depósito ou de investimento, de
origem não comprovada, receberá uma cuidadosa exposição, frente à
argumentação de que depósito bancário não constitui fato gerador do Imposto de
renda.
Primeiramente comporta destacar que, diferentemente do que afirma o
impugnante, o lançamento se deu por PRESUNÇÃO LEGAL. O procedimento fiscal
foi levado a efeito sob a égide do artigo 42 da Lei 9.430, de 27/12/1996, com
alteração posterior introduzida pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997, cujo
texto legal a seguir se transcreve:
Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00(oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 4o da
Lei no 9.481, de 13/08/1997).
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
15
A partir de 01/01/1997 (data em que se tornou eficaz a Lei n. o 9.430/96), a
existência de depósitos de origens não comprovadas, como bem afirmou o
impugnante, tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de
rendimentos, que veio se juntar ao elenco já existente; com isso, atenuou-se a
carga probatória atribuída ao fisco, que precisa apenas demonstrar a existência de
depósitos bancários de origem não comprovada para satisfazer o ônus probandi a
seu cargo. Assim, a criação de uma presunção mais sumária concede ao fisco a
dispensa de estabelecer um nexo de causalidade entre tais depósitos e fatos
concretos ensejadores do ilícito. (negrito consta do original)
As presunções estão, desde há muito, incorporadas à ordem jurídica. Por meio
delas, estabelece a lei, com base naquilo que se observa na maior parte dos casos
– baseando-se, portanto, na aplicação de um critério de razoabilidade -, que
ocorrida determinada situação fática, pode-se presumir, até prova em contrário –
esta a cargo do contribuinte -, a ocorrência da omissão de renda/rendimentos.
O que é importante perceber, no entanto, é que não se desobriga a autoridade de
comprovar o(s) fato(s) que dá(ão) origem à omissão de renda: ou aquele definido
na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção juris
tantum, ou aqueles outros concretamente evidenciadores da materialidade da
infração.
Evidenciada, assim, a absoluta licitude do estabelecimento de presunções legais,
cumpre que se diga que a existência de depósitos bancários com origem não
comprovada, nos anos-calendário de 2010 a 2012 (sob vigência da Lei no
9.430/96) é, por si só, hipótese presuntiva de omissão de receitas – trata-se de
uma presunção legal do tipo juris tantum (relativa). Cabe, portanto, ao
contribuinte apresentar justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas
contas correntes.
Corroborando este entendimento, nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira in
"Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ - 1979 - p. 806:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência
de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Contudo,
a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação
do contribuinte.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
16
Por outro lado, ressalte-se, é de conhecimento de todos os contribuintes que os
mesmos devem manter sob a sua guarda os documentos que digam respeito aos
fatos geradores de qualquer tributo, enquanto não extinto o direito de a Fazenda
constituir o crédito tributário. Se essa movimentação financeira é reflexo de
pagamentos relativos à prestação de serviços contábeis prestados pelo Sr. Vitor
Aurélio Szwarctuch, devedor solidário e ex-esposo de Edilaine, deveria o
contribuinte em epígrafe, para se resguardar, manter os documentos relativos a
essa atividade também sob sua guarda, pois, o titular da conta corrente é o
contribuinte em causa.
Entretanto, o auto de infração foi lavrado em 28/05/2014, sem que a referida
documentação comprobatória tivesse sido apresentada; a impugnação foi
protocolizada em 27/06/2014, fundamentando-se, basicamente, em questões de
direito (nulidade do auto de infração), mas, em momento algum o impugnante
tentou comprovar a origem dos depósitos bancários em suas contas
correntes/investimento.
Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente
a inquestionável observância das normas vigentes.
Em análise à arguição de que os valores que serviram de base de cálculo não
caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos, impõe esclarecer
que todo rendimento tributável comprovadamente recebido pelo contribuinte e
não oferecido à tributação é um rendimento omitido, sem que necessariamente
ocorra um acréscimo no patrimônio do mesmo. Existem, como se viu nos
parágrafos supra deste voto, que há hipóteses de presunção estabelecidas em lei,
em que, ocorrida a situação fática, presume-se, até prova em contrário (a cargo
do contribuinte), a ocorrência de omissão de rendimentos.
O acréscimo patrimonial a descoberto (§ 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1998)e os
depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/1996) são
formas distintas de presunção de omissão de rendimentos e não se confundem.
Na primeira, a matéria tributável é apurada pelo confronto, mensal, entre as
mutações patrimoniais e os rendimentos auferidos, enquanto que, na segunda
presume-se omitido todo depósito bancário não justificado pelo contribuinte, nos
termos da legislação vigente, como no caso que aqui se tem.
Equivocado o entendimento do contribuinte de que é indispensável apresentação
de indícios de sinais exteriores de riqueza, caracterizados pela realização de
gastos incompatíveis com a renda disponível e declarada. Ora, no momento em
que a autoridade fiscal provar a realização dos gastos incompatíveis (sinal exterior
de riqueza) não precisa mais recorrer aos extratos bancários, porque já estará
diante de indício suficiente para tributar a renda presumida (§1o do artigo 6o da
Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990), o que não é o caso presente.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
17
Ainda, é improfícua a jurisprudência trazida pelo impugnante, porque relativa a
lançamentos respaldados em leis anteriores à edição da Lei no 9.430/1996, que
tornou lícita a utilização de depósitos bancários de origem não comprovada como
meio de presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
Portanto, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis
e omitidos na declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal
decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública (citada
diversas vezes pelo contribuinte), cabendo ao Auditor Fiscal tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Quanto a alegada ocorrência de bitributação, tem-se, primeiramente, que a
bitributação é um fenômeno do direito tributário que ocorre quando dois entes
tributantes cobram dois tributos sobre o mesmo fato gerador. O que,
evidentemente, não ocorreu neste caso. Possivelmente o impugnante esteja se
referindo às contas bancárias conjuntas com seu pai Darcy de Oliveira Lopes, cujo
movimento foi distribuído entre o contribuinte em causa e o outro titular.
Verifica-se que os mesmos valores não foram tributados para os dois correntistas,
mas sim, do total de depósitos cuja origem não restou comprovada, metade foi
tributada em nome do correntista Darcy e metade tributada em nome da
correntista Edileine.
Neste ponto, argumenta a impugnante que é filha de Darcy Lopes e entrou na
conta de seu pai somente em setembro/2012 e que os valores tributados
pertencem a ele, já estavam na conta desde antes de 2012 e foram declarados na
DIRPF de Darcy. Esclarece que, em razão da idade avançada, Edilaine passou a ser
co-titular para facilitar a movimentação cotidiana. Quanto a tais argumentos,
procedeu-se à análise do processo e não foi encontrada informação alguma que
pudesse dar suporte aos argumentos do impugnante, ainda, os documentos de
fls. 575 a 583, anexados ao presente com a impugnação a fim de fazer prova a seu
favor, dizem respeito a Proposta de Contratação de “Flexprev”, nenhuma relação
guarda com os créditos em conta corrente conjunta do Banco Itaú Unibanco.
(negrito consta do original)
Por oportuno, o § 6o do art. 42 da Lei 9.430/1996 (acrescentado pela lei
10.637/2002) prescreve um procedimento específico, e adotado pela fiscalização,
de se dividir o total dos rendimentos ou receitas, caracterizadas nas contas de
depósito ou de investimento, pela quantidade de titulares da conta conjunta.
(negrito consta do original)
Perfeito o procedimento fiscal, à vista dos elementos à disposição do fisco,
mediante divisão do total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares das contas mantidas em conjunto, tendo em vista a não comprovação da
origem dos recursos, nos termos do § 6o, do art. 42, da Lei 9.430/1996.
Considerando, ainda, que com a impugnação o interessado perde mais uma vez a
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
18
oportunidade para comprovar a origem dos recursos detectados em suas contas
bancárias, é de se manter o lançamento na forma como realizado.
Assim, não cabe razão ao impugnante relativamente inocorrência do fato
gerador, pois caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantidos junto a instituição financeira,
cuja origem não foi comprovada. (negrito consta do original)
Nestes termos, cumprido o ônus atribuído à Fazenda Pública, que era o de
identificar os depósitos bancários de origem não comprovada, e de intimar o
contribuinte a sobre eles se manifestar, e não tendo este mesmo contribuinte
logrado afastar tal presunção juris tantum, há que se manter integralmente o
presente lançamento. (negrito consta do original).
(...).”
Entendo não assistir razão à ora recorrente em suas argumentações trazidas em sua
peça recursal com relação à materialidade objeto de lançamento a título de Omissão de
Rendimentos e que foram apuradas por intermédio de extratos bancários fornecidos pelas
respectivas entidades financeiras, como consequências das requisições que levadas a efeito pela
autoridade lançadora no curso do procedimento fiscal.
Com efeito, a disposição contida no caput do artigo 42 da Lei no 9.430/96 se trata
de uma presunção iure et iure, cabendo, destarte, o ônus da prova inequívoca visando a elidi-la ao
contribuinte sendo fiscalizado, fato que a autoridade lançadora demonstra sobejamente que não
ocorreu por parte da ora recorrente durante o curso da fiscalização, conforme se depreende do
Relatório de Fiscalização que se encontra devidamente adunado às fls. 462/483. Verbis:
“(...)
O Termo de Intimação Fiscal-07 não foi atendido.
Em 17/04/2014, conforme AR, foi dada a ciência do Termo de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscal-02.
Devido a falta de apresentação dos extratos de conta corrente, em 14/03/2013,
foi expedido RMF (Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira)
número 0819000-2014-00033-3 cujo destinatário é o Banco do Itaú Unibanco
S.A. e tem como contribuinte Edilaine Lopes Szwarctuch. (grifei e negritei)
Em 26/03/2014, conforme AR, o Banco do Itaú Unibanco S.A. tomou ciência das
solicitações constantes do RMF.
Em 07/05/2014, o Banco do Itaú Unibanco S.A apresentou as informações
requeridas.
Em 12/05/2014, conforme AR, a fiscalizada foi cientificada do Termo de
Intimação Fiscal-08, que visa identificar a origem dos créditos/depósitos na
conta corrente da fiscalizada no Banco Itaú Unibanco S.A, intimando, no prazo
de 05 dias úteis, a:
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
19
I.a) Informar o nome, CPF/CNPJ das pessoas que fizeram os créditos bancários
constantes do anexo I deste Termo de Intimação, e também o motivo destes
créditos.
I.b) Apresentar documentos que comprovem os créditos bancários citados, por
exemplo, se oriundos de serviços prestados, apresentar recibos dos serviços
prestados, se provenientes de aluguel, apresentar os recibos de aluguel e assim
por diante. (negritei e sublinhei)
O Termo de Intimação Fiscal-08 não foi atendido. (negritei e sublinhei)
(...)”
Ou seja, preferiu quedar-se em silêncio a ora recorrente deixando passar in albis a
oportunidade para fazer prova visando a comprovar as suas alegações ainda no nascedouro do
procedimento fiscal.
De tal modo, pela sua correção, a decisão prolatada pela autoridade de piso ao
analisar a irresignação da ora recorrente deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos de
fato e de direito.
3.2 - Multa qualificada de 150%
Nesse ponto, entendo que assiste razão ao ora recorrente no seu pleito visando a
redução do percentual da multa de ofício aplicada no lançamento sendo guerreado no patamar de
150%, tendo em vista dispositivos constantes do artigo 106, II, “c “, da Lei no 5.172/66, (CTN) c/c a
nova redação do artigo 44, VI, § 1o-A, da Lei no 9.430/96.
Disse o ilustre relator ao enfrentar a presente questão em seu voto proferido e que
se encontra às fls. 590/626, verbis:
“(...)
Da qualificação da Multa de Ofício
Conforme Declarações de Ajuste anexadas ao presente, anos de 2010 a 2012,
constatou-se através do desenvolvimento do procedimento fiscal, que a prática
de inserir rendimentos isentos inexistentes foi realizada de modo reiterado e
continuado pelo fiscalizado, durante três anos fiscalizados.
Apurou-se que na DIRPF/2012 a fiscalizada fez uso de uma das táticas para
“esquentar” o dinheiro recebido, informou rendimentos isentos na rubrica
“Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e
por acidente de trabalho; e FGTS”, de valor de R$ 187.425,00, e em resposta à
intimação informou/confessou tratar-se de “ERRO” de informação. Nas
DIRPF/2011(AC 2010) e DIRPF/2013(AC 2012), os rendimentos tributáveis
apurados (depósitos bancários não comprovados) pela fiscalização simplesmente
não foram informados.
Fica claro que a prática da contribuinte de omitir rendas teve o propósito
deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
20
parte da fiscalização, da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente. Frise-se que esta conduta ocorreu em todo o período fiscalizado,
2010 a 2012, caracterizando uma prática reiterada. A reiteração da entrega de
declarações em valores expressivamente inferiores aos rendimentos omitidos,
caracteriza o intuito doloso e autoriza a qualificação da multa.
De fato, não se pode concluir pela ocorrência de um erro eventual, de ordem
meramente material, passível de tributação sem a caracterização de qualquer
intuito fraudulento.
Acrescente-se que, através da análise, pela fiscalização, das informações
referentes à “Operação Publicano” e as DIRPFs do período fiscalizado, foi apurado
que: a) as contas correntes da fiscalizada receberam dinheiros advindos de
atividades supostamente ilícitas de seu ex-cônjuge; b) os rendimentos declarados
nas DIRPFs como recebidos de pessoas físicas não foram comprovados nem
justificados; c) houve omissão de rendimentos tributáveis relativos aos depósitos
bancários não comprovados; d) Reiteração dos procedimentos acima.
Dos elementos apresentados, fica claro que o contribuinte, ao entregar suas
Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física relativas aos anos
de 2010 a 2012, inseriu, de forma dolosa, os valores dos rendimentos isentos e
não tributáveis, recebidos a título de indenizações por rescisão de contrato de
trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho e FGTS, no valor de
R$ 187.425,0, para tentar justificar seu acréscimo patrimonial ocasionado pelo
aumento de suas aplicações financeiras.
A prática de inserir, indevidamente, de modo reiterado e continuado, rendimento
isento e não tributável que não existiu em suas DIRPFs, para tentar justificar seu
acréscimo patrimonial ocasionado pelo aumento das suas aplicações financeiras,
caracteriza-se como fraudulenta, cabendo a imposição de multa qualificada de
150%, para todas as infrações apuradas na presente fiscalização. O que se tem é,
que todo o acréscimo patrimonial do sujeito passivo em tela, durante os anos
fiscalizados (2010 a 2012), foi ocasionado por créditos de origem não comprovada
existente nas suas contas bancárias, que deram origem ao lançamento.
Sendo assim, a multa de ofício aplicável para as infrações apuradas na presente
fiscalização é a qualificada (150%), nos termos do Art. 957, inciso II, do Decreto
3000/99 -RIR 99 (artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96, com a nova redação
introduzida pelo artigo 14 da Lei No. 11.488, de 15 de junho de 2007).
Da análise dos aspectos acima, conclui-se que a penalidade qualificada com base
no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, com a nova redação dada
pelo artigo 14 da Lei no 11.488/2007 foi corretamente aplicada.
Observe-se que as fls. 37 a 43 da impugnação encontra-se contestação acerca de
suposto agravamento da multa de ofício, que não ocorreu no presente caso.
Logo, todos os elementos ali expostos não serão analisados, exceto no tocante ao
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
21
argumento de que ao Fisco cabia o dever de ir até o processo criminal para
acessar o computador e demais documentos pessoais apreendidos pela polícia
federal, a fim de trazer para o processo administrativo e suprir a não
apresentação de documentos por parte do contribuinte.
Neste ponto, cabe destacar que os documentos apreendidos pela justiça federal
ainda permanecem acessíveis para pedido de cópias, mesmo que o interessado
esteja recolhido à penitenciária, segundo o que dispõe a Lei no 8.906, de 04 de
julho de 1994, arts. 1o, I e 7o, inciso XIII. O que não faz sentido é o impugnante
acomodar-se e dizer que caberia ao Fisco ir em busca das comprovações que
deveriam ser feitas por ele. É dever do contribuinte apresentar as provas que
pudessem afastar a constituição de crédito tributário. (negrito consta do original)
(...)”.
A retroatividade benigna tributária é um princípio que permite a aplicação de uma
lei mais benéfica para o contribuinte, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado,
como no presente caso. Está prevista no artigo 106 do Código Tributário Nacional (CTN).
O princípio da retroatividade benéfica, ou benigna, consagrado no artigo 106 do
CTN, estabelece que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando deixar de defini-lo como
infração, ou quando comine a ele penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
de sua prática. Este princípio está alinhado com o artigo 5o, inciso XL da Constituição, que
determina que a lei penal retroage para beneficiar o réu.
Portanto, quando se trata de multas, que possuem natureza punitiva, o princípio da
retroatividade benéfica deve ser aplicado. Isso implica que a redução da multa qualificada de
150% para 100% pela Lei 14.689/23 deve retroagir para beneficiar os contribuintes. Como
preleciona Luciano Amaro em sua obra Direito Tributário Brasileiro, 15a edição, Saraiva, 2009, p.
202:
“(...) Já em matéria de sanção às infrações tributárias (recorde-se que sanção de
ato ilícito não se confunde com tributo, nem é compreendida no conceito deste),
o Código Tributário Nacional, inspirado no direito penal, manda aplicar
retroativamente a lei nova quando mais favorável ao acusado do que a lei vigente
à época da ocorrência do fato. Prevalece, pois, a lei mais branda (lex mitior).
Em tal diapasão, entendo que o percentual da multa de ofício objeto da
irresignação trazida no bojo do recurso voluntário ora em exame deve ser reduzida para o
patamar de 100%.
4. Conclusão
À vista do exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL visando a redução do percentual da multa de ofício agravada para o
percentual de 100%.
É como voto.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.943 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.720003/2014-91
22
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 695
DF CARF MF
Original